Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719158-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA SERAFIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento provisório de decisão distribuído sob n. 0705709-36.2024.8.07.0010, ajuizado por Maria de Fátima Silva Serafim, determinou o bloqueio judicial no valor de R$ 50.000,00, a título de astreintes, pelo alegado descumprimento de decisão judicial anterior. Recurso inicialmente relatado e determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou recolher o valor em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007, do Código de Processo Civil, conforme despacho de ID 71868680. Não houve manifestação da parte agravante (ID 72285224). Assim, oportunizada a regularização processual em relação ao preparo recursal e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator